Tribunal: TJES
Processo: 5003793-21.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003793-21.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BHEATRIZ ALVERNAZ FERREIRA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003793-21.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
BHEATRIZ ALVERNAZ FERREIRA

RECORRIDO:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

LUCIANO COSTA BRAGATTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. NARRATIVA CONFUSA E DESCONEXA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO LÓGICA DOS PEDIDOS. NARRAÇÃO DOS FATOS DA PETIÇÃO INICIAL QUE SE DIFERE DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por BHEATRIZ ALVERNAZ FERREIRA em face de BANCO BRADESCO S.A.

Em síntese, a parte autora
sustenta que possui conta poupança junto ao requerido e que utiliza desta para receber a pensão da sua filha, contudo, o requerido lançou descontos em sua conta poupança referente a uma conta corrente que não contratou, o que foi objeto dos autos nº
0020556-48.2017.8.08.0545, onde foi determinado o estorno dos valores descontados pela tarifa não contratada. Em virtude disso, requer ser indenizada com os valores da pensão debitados da sua conta poupança, bem como por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto,
julgo extinto o processo sem resolução de mérito
, por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 6235976, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando que este processo é relativo a um contrato de empréstimo com desconto em uma conta e o processo nº 0020556-48.2017.8.08.0545 é referente a desconto de tarifas de contas. Alega ainda, que o requerido lançou produtos bancários em sua conta, o que tem absorvido a pensão da sua filha. Assim, requer que a sua conta volte a ser poupança ou o seu cancelamento, bem como a devolução dos valores debitados em sua conta, e indenização por dano moral.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça à
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, em análise aos autos nota-se que a alegação apresentada no Recurso Inominado é diferente da apresentada na inicial , uma vez que somente no recurso a autora alega estar sofrendo descontos de empréstimo em sua conta, o que caracteriza inovação recursal. Não obstante, a exordial e o recurso inominado apresentam a narrativa de forma confusa e desconexa, o que impede uma apreciação lógica do pedido.

Em vista disso, considerando que a sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito, entendo que esta não merece modificação.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)